Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-14.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007845-14.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), ALMIR CAMPOS SANTOS - CPF: 419.922.531-53 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de cobrança de taxa de fruição em desfavor de promitentes compradores inadimplentes, após rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de cláusulas contratuais e da ocupação do bem, a justificar a condenação dos embargados ao pagamento de taxa de fruição após a rescisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos da apelação, especialmente no tocante à inaplicabilidade da taxa de fruição após a rescisão contratual de imóvel não edificado.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 2.113.745/SP, estabelece que não é devida a taxa de fruição quando o imóvel foi ocupado por benfeitorias erigidas pelo promitente comprador, ainda que a posse tenha se prolongado após o desfazimento contratual.

5. A ocupação do bem por construção própria do comprador inadimplente não caracteriza enriquecimento sem causa por parte do vendedor, que retoma o imóvel acrescido das benfeitorias, com eventual direito à indenização proporcional, nos termos do art. 1.219 do CC.

6. A cláusula contratual não pode se sobrepor à orientação consolidada da jurisprudência, tampouco justifica a modificação do julgado sob a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia adequadamente os fundamentos recursais à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

2. É indevida a taxa de fruição sobre imóvel não edificado ocupado pelo comprador inadimplente, cujas benfeitorias foram por ele integralmente custeadas, após a rescisão da promessa de compra e venda.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007845-14.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: ALMIR CAMPOS SANTOS, BETHANIA RUTE HERMES SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que afastou a incidência de taxa de fruição sobre o imóvel objeto de compromisso de compra e venda inadimplido por ALMIR CAMPOS SANTOS e BETHÂNIA RUTE HERMES SANTOS.

A embargante sustenta omissão na análise de cláusulas contratuais e da efetiva ocupação do bem, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização correspondente à fruição do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A tese de omissão não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou, de maneira adequada, as alegações recursais, concluindo pela inaplicabilidade da taxa de fruição, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do REsp 2.113.745/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2024, é firme o entendimento de que
não é devida a taxa de fruição ou ocupação
após o desfazimento de promessa de compra e venda de
lote não edificado
, mesmo quando este tenha sido posteriormente edificado pelo promitente comprador.

O fundamento repousa na ausência de enriquecimento sem causa, haja vista que o comprador arcou com as benfeitorias e o vendedor retomará o bem acrescido dessas construções, com direito à indenização proporcional, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

A cláusula contratual invocada, conquanto existente, não prevalece frente ao entendimento jurisprudencial consolidado.

A ocupação do imóvel, por si, não legitima a cobrança da taxa de fruição, especialmente quando o uso decorre de construção erigida com recursos exclusivos do comprador inadimplente.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos revelam nítido caráter infringente, não cabível na estreita via aclaratória, razão pela qual devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO . TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO . MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa.
2 . Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) – Grifei.

Ante o exposto, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025